Tribunal: TJSP
Processo: 2185190-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Liminar de suspensão dos atos executivos sobre os imóveis em litígio – Tema apreciado no julgamento do A. I. no 2213476-92.2020.8.26.0000, interposto contra a decisão que reexaminou o pedido liminar, concedendo-a parcialmente, mas que foi reformada pela Turma Julgadora, para determinar integral suspensão dos atos executivos sobre os imóveis de propriedade da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Liminar de suspensão dos atos executivos sobre os imóveis em litígio – Tema apreciado no julgamento do A. I. no 2213476-92.2020.8.26.0000, interposto contra a decisão que reexaminou o pedido liminar, concedendo-a parcialmente, mas que foi reformada pela Turma Julgadora, para determinar integral suspensão dos atos executivos sobre os imóveis de propriedade da terceira-embargante, ora agravante – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2185190-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante
MÁRCIA CARDOSO DE LIMA BEZANA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2185190-07.2020.8.26.0000 - Itatiba
2
VOTO No: 45241
AGRV.No: 2185190-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Itatiba
AGTE. : Márcia Cardoso de Lima Bezana
AGDA. : Banco do Brasil S.A.
INTDOS.: Abs - Empresa de Projetos e Construções Ltda. e outro
DECISÃO DO JUIZ: Orlando Haddad Neto
EMBARGOS DE TERCEIRO
Liminar de
suspensão dos atos executivos sobre os imóveis
em litígio Tema apreciado no julgamento do A.
I.
no 2213476-92.2020.8.26.0000, interposto
contra a decisão que reexaminou o pedido
liminar, concedendo-a parcialmente, mas que foi
reformada pela Turma Julgadora, para determinar
integral suspensão dos atos executivos sobre os
imóveis de propriedade da terceira-embargante,
ora agravante Recurso prejudicado.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
embargos de terceiro e que determinou a emenda da petição inicial para
que a embargante-agravante comprove (i) a sua condição de terceira, (ii) a
constrição judicial impugnada, (iii) que a dívida da execução originária não
foi contraída pelo marido em benefício da família e (iv) que o imóvel da
matrícula no 28.482 foi instituído como bem de família (cf. art. 1.711 do
Código Civil e art.5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990) ou que se
trata de único imóvel destinando à residência familiar.
Pugna a embargante pela concessão integral da liminar
requerida nos seus embargos de terceiro, com a suspensão da constrição
efetuada sobre os imóveis de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2185190-07.2020.8.26.0000 - Itatiba
3
2. A matéria deste agravo está prejudicada, pois o juiz
da causa reexaminou o pedido de liminar em decisão que foi objeto do A.
I. no 2213476-92.2020.8.26.0000
recurso que foi provido por esta
Turma Julgadora para conceder integralmente a liminar pretendida
pela agravante.
3. Posto isso, o meu voto julga prejudicado o recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator